Tribunal: TJSP
Processo: 2009810-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2015. CDHU. Exceção de Pré-executividade oposta pela executada rejeitada. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Ilegitimidade passiva. Ausência de prova cabal. Necessidade de dilação probatória, só viável em sede de embargos á execução fiscal.

Imunidade Tributária. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade.

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2015. CDHU. Exceção de Pré-executividade oposta pela executada rejeitada. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Ilegitimidade passiva. Ausência de prova cabal. Necessidade de dilação probatória, só viável em sede de embargos á execução fiscal.

Imunidade Tributária. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade.

Impenhorabilidade do imóvel tributado. CDAs que indicam se tratar de lote de terreno, e não de unidade autônoma já construída. Ausência de comprovação de o referido imóvel possuir qualquer destinação social. Impenhorabilidade não reconhecida.

Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009810-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU, é agravado MUNICÍPIO DE FERRAZ DE
VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009810-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16500
2
Voto n. 16500
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2009810-67.2020.8.26.0000
Comarca:
Ferraz de Vasconcelos
Agravante:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo CDHU
Agravado:
Município de Ferraz de Vasconcelos
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2015. CDHU.
Exceção de Pré-executividade oposta pela executada rejeitada.
Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Ilegitimidade passiva. Ausência de prova cabal. Necessidade de
dilação probatória, só viável em sede de embargos á execução
fiscal.
Imunidade Tributária. Prevalência do entendimento de que a
CDHU não faz jus à imunidade.
Impenhorabilidade do imóvel tributado. CDAs que indicam se
tratar de lote de terreno, e não de unidade autônoma já
construída. Ausência de comprovação de o referido imóvel
possuir qualquer destinação social. Impenhorabilidade não
reconhecida.
Decisão mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU
contra a r. decisão proferida na execução fiscal n. 1502148-60.2016.8.26.0191 (autos
digitais), que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pela ora agravante, sob
o fundamento que válidas as CDAs que instruem a execução, a executada não faz jus à
imunidade tributária, e possível a penhora do imóvel tributado.
Preliminarmente, requer a agravante a concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009810-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16500
3
suspensivo ao presente recurso, sob o fundamento que a manutenção da decisão
proferida em primeira instância pode levar a constrições do seu patrimônio.
No mérito, sustenta, em síntese, que (I) é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da execução fiscal, vez que foi firmado Contrato de Cessão de
Posse e Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças entre a CDHU e
seus mutuários (Olga Sanches e Antônio Augusto da Silva), sendo os mutuários os
únicos responsáveis pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel; (II) a
CDHU faz jus à imunidade tributária recíproca, constitucionalmente estabelecida; (V) o
imóvel tributado, ou mesmo os direitos sobre ele não impenhoráveis. Requer o
provimento do presente recuso a fim de reformar a decisão agravada (p. 01/18).
O efeito suspensivo pretendido foi indeferido em decisão de p.
21/23.
Devidamente intimada, a municipalidade excepta apresentou
contraminuta de p. 31/38.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado (p. 19 e 28), não comporta
provimento.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Ferraz de
Vasconcelos em desfavor de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU, objetivando a cobrança de IPTU dos
exercícios de 2011 a 2015, no valor total de R$ 3.416,88 (cf. inicial e CDAs de p. 01/06
dos autos da execução de origem).
A executada apresentou Exceção de Pré-executividade, alegando,
em breve resumo, que: (I) nula a CDA em função da não apresentação de endereço
completo do imóvel tributado; (II) faz jus à imunidade tributária recíproca, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009810-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16500
4
do art. 150, III, “a”, da CF/88 e (III) o imóvel tributado, ou mesmo os direitos sobre
ele não estão sujeitos à penhora (p. 30/47 dos autos da execução).
Instada a se manifestar, a Fazenda Pública deixou transcorrer, em
silêncio o prazo para apresentar impugnação (p. 72).
Após, sobreveio a r. decisão que rejeitou a Exceção de Pré-
executividade, sob o fundamento que válidas as CDAs que instruem a execução, a
executada não faz jus à imunidade tributária, e possível a penhora do imóvel tributado.
Pois bem.
Preliminarmente, observo que o reconhecimento da validade
das CDAs não foi impugnado quando da interposição do presente Agravo de
Instrumento, de forma que a questão resta incontroversa.
No mérito, na execução fiscal admite-se defesa pela chamada
exceção ou objeção de pré-executividade, versando questões suscetíveis de cognição de
plano, sem prévia dilação probatória.
Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
consolidado na Súmula 393, do seguinte teor:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória”.
No caso dos autos, no entanto, embora a alegada ilegitimidade
passiva se refira à matéria de ordem pública, no campo restrito da exceção de pré-
executividade, que não comporta dilação probatória, a excipiente, ora agravante,
efetivamente não apresentou prova pré-constituída capaz de respaldar a sua pretensão.
Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil e tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-
executividade. Orientação consolidada pela Eg. Primeira seção no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009810-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16500
5
julgamento do recurso repetitivo 1.110.925/SP. Súmula 7/STJ.
1. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de
ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja
suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que
a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"
(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 04.05.09).
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem assentou que a correta
solução do litígio demandaria a comprovação dos argumentos do
executado por meio de dilação probatória, o que afasta o cabimento da
exceção de pré-executividade.
3. Para que se pudesse chegar a uma conclusão distinta da alcançada
pela Corte estadual, imprescindível se faria reexaminar o conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do recurso especial,
de acordo com a Súmula 7/STJ.
4. "A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado
que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de
sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar
prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução" (REsp
1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Dje de 04.05.09).
5. Ao acolher questão de ordem suscitada pela Exma. Senhora Ministra
Eliana Calmon nos autos do AgRg no REsp 1.025.220/RS, a Primeira
Seção entendeu ser aplicável a multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC,
nos casos em que a parte se insurge quanto ao mérito da questão
decidida em julgado submetido à sistemática do art. 543- C do CPC.
6. Agravo regimental não provido com aplicação de multa no percentual
de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do
art. 557, § 2o, do CPC (AgRg no Ag 1215821/MG, Rel. Min. Castro Meira,
j. 18.03.2010, DJe 30.03.2010).
Isso porque, a agravante sustenta, em seu recurso, ser parte
ilegítima para responder pelos débitos fiscais em questão (IPTU dos exercícios de 2011
a 2015), sob a alegação de que firmado Contrato de Cessão de Posse e Promessa de
Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças entre a CDHU e Olga Sanches e
Antônio Augusto da Silva, sendo os mutuários os únicos responsáveis pelo IPTU.
Contudo, o referido contrato não foi juntado aos autos, bem como
não foi juntada cópia da matrícula do imóvel tributado, ou qualquer documento hábil a
comprovar a transferência da propriedade ou mesmo da posse do imóvel.
Assim, diante do que foi exposto, subsiste a responsabilidade da
agravante pelo pagamento dos tributos, uma vez que não instruiu os presentes autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009810-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16500
6
com documentos aptos a demonstrar, de plano, a sua ilegitimidade.
A presunção juris tantum de legalidade dos atos do Poder Público
deve ser mantida por ora e só poderá ser afastada após dilação probatória favorável ao
executado e que não é compatível em exceção de pré-executividade.
Frise-se que neste E. Tribunal de Justiça, em casos assemelhados,
as Câmaras especializadas em matéria tributária municipal têm adotado o entendimento
aqui externado:
Confiram-se as ementas:
“Execução Fiscal. Decisão que rejeitou a exceção de préexecutividade,
na qual alegada ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Documentos acostados aos autos que não comprovam,
de plano, a ilegitimidade passiva do agravante. Decisão mantida.
Recurso não provido..”
(Relator(a): Ricardo Chimenti, Comarca: Bariri, Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 13.07.2017; Data da
publicação: 19.07.2017)
“Agravo de instrumento Execução fiscal ISSQN Exercício de 2011
Exceção de pré-executividade rejeitada Pretensão à reforma da decisão
Inadmissibilidade - Questões aventadas que demandam dilação
probatória, inviável em sede de exceção de pré-executividade Decisão
agravada mantida Agravo desprovido.”
(Relator(a): Roberto Martins de Souza; Comarca: Campos do Jordão;
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
25.05.2017; Data da publicação: 26.05.2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal Exceção de pré-
executividade - IPTU dos exercícios de 2007 a 2010 e de 2013 a 2015. 1)
Alegação de ilegitimidade passiva e de prescrição dos créditos de 2007 a
2010 - Decisão que entendeu que a análise das alegações demandaria
dilação probatória - Questões controvertidas - Discussão que não se
admite na estreita via da exceção de pré-executividade. 2) Pretensão da
Municipalidade de alteração dos fundamentos da decisão para
reconhecer desde logo a legitimidade passiva do excipiente e afastar a
alegação de prescrição - Impossibilidade Recurso interposto apenas
pelo excipiente - Alteração que implicaria reformatio in pejus - Decisão
mantida. Agravo improvido”
(Relator(a): Eutálio Porto, Comarca: São José do Rio Preto;Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009810-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16500
7
julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 22.06.2017;
Data da publicação: 27.06.2017)
O Município apelante alega que a CDHU não faz jus à imunidade
recíproca, em face da previsão contida no § 3o do art. 150, da CF.
Com efeito, o artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal, dispõe
sobre a imunidade tributária recíproca dos entes públicos, nos seguintes termos:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
...
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;”
Pelo princípio da imunidade recíproca (art. 150, VI, “a”), também
denominada intergovernamental, é vedado à União, aos Estados-Membros, ao Distrito
Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros, bem como sobre as autarquias e fundações mantidas pelo Poder Público
(são as chamadas pessoas jurídicas de direito público, e a extensão quanto às autarquias
e fundações, naquilo que está vinculado às suas atividades essenciais, está prevista no §
2o do art. 150 da CF).
Há que se observar, contudo, que ao julgar o RE 407.099, o C. STF
reconheceu que empresa pública que desenvolvem típica atividade do Estado também
deve ser beneficiada pela imunidade, entendimento que segundo entendemos é
extensivo às Sociedades de Economia Mista que, a exemplo da CDHU, conforme bem
reconheceu o MM. Juiz singular, substituem as pessoas políticas nas atividades
essenciais do Estado, a exemplo da concretização do direito social à moradia.
A CDHU é sociedade por ações cujo acionista majoritário é o
Estado de São Paulo.
Conforme se extrai do Portal da própria empresa (e inexiste nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009810-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16500
8
autos prova em sentido diverso):
“A Política de Subsídios é uma das características marcantes do
conjunto de políticas que compõem a Política Habitacional do Estado
de São Paulo, visto que, para viabilizar a promoção do atendimento às
famílias de baixa renda, é necessária a concessão de subsídios, dada a
incapacidade dessas famílias terem acesso ao mercado formal de
crédito, gerando um déficit de moradias de grandes proporções no
Estado”. E prossegue:
“No financiamento de um empreendimento habitacional, a Política de
Subsídios adota o modelo de subsídios cruzados, onde os descontos
sobre as prestações dos financiamentos concedidos às famílias com
capacidade de pagamento insuficiente, são compensados pela
majoração em até 10%, do encargo das prestações dos financiamentos
concedidos às famílias com capacidade de pagamento suficiente.
Estes descontos são concedidos por uma única vez, são regressivos ao
longo do prazo máximo de 25 anos do financiamento e variam segundo
os limites de comprometimento de renda por intervalo de renda,
expostos no quadro acima.
Em empreendimentos onde as Prefeituras Municipais doam o terreno à
CDHU, o seu valor correspondente não incide no encargo final a ser
pago pelo mutuário”.
Além do exposto, extrai-se do Relatório Administrativo de 2013,
publicado no Diário Oficial empresarial de 26/06/2014, p. 5, que a
empresa da administração pública indireta tem por público alvo
preferencial famílias com renda de até 05 salários mínimos e, dentre
outras atividades, atua na recuperação urbana de favelas e cortiços e no
ano de 2013 concedeu auxílio emergencial a 2.294 famílias e auxílio
moradia provisório a 11.983 famílias, tudo a evidenciar que não pode ser
equiparada àquelas pessoas jurídicas de direito privado que exploram
atividades econômicas típicas, regidas pelas normas de direito privado.
Ademais, no Recurso Extraordinário n. 638.315, julgado sob o
regime de Repercussão Geral previsto no art. 543-B do CPC, restou reafirmada a
jurisprudência daquele órgão, nos seguintes termos:
“Recurso. Extraordinário. Imunidade tributária recíproca. Extensão.
Empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Repercussão geral
reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso
improvido. É compatível com a Constituição a extensão de imunidade
tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço
público.” (RE 638.315).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009810-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16500
9
Em seu voto, o Ministro Cezar Peluso assim consignou:
“...
3. A questão suscitada neste recurso versa sobre a possibilidade de
extensão da imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150, VI, a,
da Constituição Federal, à Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária
INFRAERO, na qualidade de empresa pública
prestadora de serviço público.
4. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido de que a
INFRAERO faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da
Constituição Federal. Confiram-se o RE 407099 / RS, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ de 6.8.2004, RE 598322 / RJ, Rel Min. Celso de Mello, DJe
de 22.5.2009, RE 607535 / PE, Min. Rel Ricardo Lewandowski, DJe de
16.3.2010, RE 577511 / PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22.2.2010,
RE 501639 / BA, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 1.8.2008.
5. Ante o exposto, reafirmo a jurisprudência da Corte para negar
provimento ao recurso extraordinário.”
No mesmo sentido, o RE 627.051, julgado em novembro de 2014.
Em síntese, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista, integrante da
administração pública indireta, presta serviço de caráter público, porquanto tem a
finalidade maior de garantir o direito fundamental a moradia, o qual é dever do Estado
efetivá-lo, de acordo com o expresso no art. 6o da Constituição Federal.
Logo, por prestar serviço público de prestação obrigatória e
exclusiva do Estado, somado a não exploração de atividade econômica e ausência de
finalidade lucrativa, o entendimento deste relator, vencido neste aspecto, é de se
permitir a extensão prevista no § 2o, do art. 150, da CF/88.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDHU.
Sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos. Cobrança
de IPTU pelo Município de Penápolis. Lei Municipal no 273/1993 que
concede isenção de tributos municipais para imóveis pertencentes à
CDHU destinados à implantação de moradias populares. Imunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009810-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16500
10
tributária recíproca configurada. Não sujeição às normas que regulam a
livre iniciativa. Artigo 150, VI, “a”, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal.
Decisão mantida. Recurso não provido. (...) Daí que as sociedades de
economia mista prestadoras de serviços públicos, como instrumentos
que são da descentralização da atividade estatal, não podem receber o
mesmo tratamento dispensado às sociedades de economia mista
exploradoras de atividades econômicas. Isto porque, embora sujeitas ao
regime de direito privado, quando exercentes de atividades públicas,
sofrem influxos do direito público e, por tal razão, devem gozar de
privilégios e prerrogativas atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
(...) (APELAÇÃO no 0010382-82.2012.8.26.0438, Comarca: Penápolis, 14a
Câmara de Direito Público, Relator HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, j.
em 24 de julho de 2014)” (grifei).
Contudo, há que se observar que nessa E. Câmara julgadora
prevalece a tese de que a imunidade intergovernamental somente deve ser reconhecida
em favor das pessoas jurídicas de direito público, razão pela qual, em atenção ao
disposto no artigo 926 do NCPC, reformulei o meu entendimento e aderi à tese
amplamente majoritária, com o consequente afastamento da imunidade em decorrência
da natureza jurídica da executada (pessoa jurídica de direito privado).
Por fim, considerando que, até o presente momento, não foi
reconhecida a imunidade ou isenção em favor da agravante, de forma que há
responsabilidade desta pelo pagamento de IPTU, bem como não há nos autos qualquer
comprovação de o referido imóvel possuir qualquer destinação social, especialmente
quando se considera que as CDAs indicam se tratar de lote completo (lote 368), e não
de unidade autônoma como parece sugerir a agravante em seu recurso, não esta
demonstrada de plano a impenhorabilidade do mesmo.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo se
consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009810-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16500
11
suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)